Tribunal: TJDFT
Processo: 0723719-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723719-13.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVERTON MEIRELES BRANDAO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. O extrato ID 59304166 demonstra que apenas entre os dias 1o e 24 de abril o autor recebeu o total de R$ 23.542,65 naquela conta. Ademais, realizou o pagamento da fatura do cartão de crédito, no total de R$ 18.279,30. Assim, a entrada de valores significativos na sua conta bancária, acrescido de despesas relevantes com cartão de crédito, não se coadunam com a alegada hipossuficiência. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator